Tribunal: STF
Processo: RE 1374325
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 810 DA REPERCUSSÃO GERAL.



     1. Não se admitem, em agravo regimental, alegações que não foram oportunamente suscitadas no recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.